Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802361-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JULIA PORTUGAL GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – HOSPITAL ESCOLHIDO PELO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CENTRO TRANSPLANTADOR – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença.

2-Tal situação de urgência, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

4-
De outro modo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a empresa agravante não comprovou a existência de centro transplantador em Belém, conforme indicação médica constante no documento, o que ratifica ainda mais a tese de hipótese excepcional apta a ensejar o tratamento fora da rede credenciada.

5-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravada JÚLIA PORTUGAL GONÇALVES.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, deferiu liminar a fim de determinar que empresa ora agravante autorize as cirurgias, bem como custeie todos os demais meios necessários (exames, consultas, terapias e etc), ao tratamento da autora, ora agravada
JÚLIA PORTUGAL GONÇALVES,
no Hospital A. C. Carmargo, em São Paulo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de valor de 20 (vinte) salários mínimos.

Alega a agravante que a ora recorrida é titular do contrato de plano de saúde firmado junto com a empresa recorrente, aduzindo que a autora, após ter identificado, por meio de exames, um tumor pélvico, optou por ir a cidade de São Paulo em busca de melhores condições de tratamento, oportunidade em que a recorrida buscou o Hospital A. C. Carmargo, onde recebeu o laudo médico confirmando diagnóstico de leucemia linfoide aguda, tendo solicitado, por conseguinte, junto a empresa agravante, a liberação de cirurgia no referido Hospital, tendo lhe sido negado tal pleito, pelo que ajuizou a presente demanda requerendo que a UNIMED BELEM fosse compelida a autorizar a realização da cirurgia, bem como todo o tratamento necessário.

Sustenta, portanto, que a decisão do Juízo de 1º grau que deferiu o pedido de tutela de urgência da autora, carece de fundamento jurídico capaz de ensejar o pretenso direito da autora, salientando que o estabelecimento escolhido pela requerente, ora agravada, não faz parte dos prestadores credenciados à empresa recorrente, razão pela qual afirma que o custeio de qualquer procedimento ali realizado não fica a cargo da operadora e, sim, do usuário, por expressa previsão legal e contratual.

Aduz, em que pese o Plano de Saúde da agravada possuir abrangência nacional (UNIMAX NACIONAL APARTAMENTO), o atendimento requerido pela mesma deve ser realizado dentro da rede credenciada.

Alega que diante de todos os exames já realizados pela recorrida, esta pode ser encaminhada a Hospital da rede credenciada da operadora para iniciar o tratamento, não podendo ser sustentado “eventual confiança no médico assistente” para justificar que o tratamento da parte adversa seja realizado fora da rede credenciada.

Ressalta que o contrato celebrado entre a agravada e a agravante não prevê cobertura em hospitais de tabela própria/alto custo, como é o caso do Hospital A. C. Camargo, situado em São Paulo, afirmando, inclusive, que o documento que a parte adversa junta alegando ser o referido hospital conveniado a UNIMED não demonstra de forma alguma, esse suposto convênio.

Sustenta ainda que no documento de fl. 05, ID 24355610, datado do dia 09.03.2021 (autos originários), consta a informação de que a paciente teve alta, estando bem clinicamente e com orientação de retorno na onco-hematologia, salientando, portanto, que o tratamento a ser realizado, apesar de importante para garantir a vida da Agravada, não se enquadra no conceito de urgência ou emergência, pois caso contrário, haveria a necessidade de permanecer internada em virtude do risco iminente de morte, hipótese esta que possibilitaria o atendimento fora da rede credenciada, segundo já sedimentou o próprio Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, ressalta se está diante do periculum in mora inverso, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual, aduzindo acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória guerreada, uma vez que se encontra em dissonância com o que dispõe a Lei 9.656/1998 c/c RN 259/2011/ANS.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 4789006), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela ora recorrente.

Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar (ID Nº. 4857658).

A parte agravada, em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID Nº. 5116811), refuta todas as questões trazidas pela agravante, pugnando pelo desprovimento do referido recurso, assim como dos embargos declaratórios (ID Nº. 5187037).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre ressaltar que em razão do julgamento de mérito do presente recurso, os embargos monocráticos interpostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, resta prejudicado.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo o tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença (ID Nº. 24355609/24355610).

Vejamos trecho do Laudo fornecido pela médica hematologista que presta atendimento à paciente, ora agravada:

“Após exames iniciais evidenciado compressão de urter, com a necessidade de passagem de duplo J (reafirmando a urgência do diagnóstico e início de tratamento). A proposta de tratamento pode incluir transplante de medula óssea, portanto, idealmente o tratamento completo incluindo quimioterápico deve ser realizado em centro transplantador. Há urgência no início do tratamento, por risco de piora da função renal e progressão de doença.”

Tal situação de urgência (conforme descrito no laudo – ID Nº. 24355609), por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito do assunto, colaciono alguns arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.1.
A Corte estadual adotou entendimento consoante à jurisprudência do STJ, no sentido de que, apenas excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, afigura-se possível o reembolso das despesas efetuadas em rede não credenciada.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de ser devido o reembolso pleiteado na inicial, fundamenta-se na existência de previsões contratuais avençadas entre as partes, das quais a beneficiária tinha ciência. Rever tal premissa esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1258130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019 - grifamos)

INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É vedado, em sede de agravo interno, suscitar matéria que não foi objeto do recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. 2.
O Tribunal local decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, no sentido de que o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado somente é admitido em casos excepcionais (inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado de receber o paciente, urgência da internação etc). Precedentes
.
3. O Tribunal estadual que, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, considerou configurada a situação de excepcionalidade para reembolso das despesas efetuadas em hospital de rede não credenciada ao plano de saúde. A revisão de tal entendimento não está ao alcance desta Corte, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1287223/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018 - grifamos)

Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

A Resolução CFM 1451/95 do Conselho Federal de Medicina, ao estabelecer situações emergenciais, igualmente pontifica:
"Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato"
.

Outrossim, observa-se que a ora recorrida
é titular de plano com abrangência nacional e o Hospital A. C. Camargo indicado para realização de todo o tratamento, inclusive, o quimioterápico, integra a rede credenciada da Unimed São Paulo (
ID Nº. 24355608/ID

Nº. 24355611), nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, também já firmou entendimento, segundo o qual preleciona que
“o
Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)”
(
STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.698).

De outro modo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a empresa agravante não comprovou a existência de centro transplantador em Belém, conforme indicação médica constante no documento (ID Nº. 24355609- autos originários), o que ratifica ainda mais a tese de hipótese excepcional apta a ensejar o tratamento fora da rede credenciada.

A fim de melhor sedimentar a matéria, colaciono outros julgados em casos análogos, vejamos:

Apelação cível. Plano de saúde. Indicação médica de realização de transplante de medula. Associado com 2 anos de idade com aplasia medular. Médico que encaminha o paciente para realização do transplante no único hospital do país onde tal procedimento é realizado em pacientes dessa idade. Tutela antecipada. Despesas do transplante e todo o tratamento necessário à recuperação do autor. Situação emergencial que se submete à disposição contida na Lei 9656/98 (art. 12 § 2º II). Transplante de medula que é procedimento delicado e apto a salvar vidas. Manutenção da saúde que é direito absoluto e que prevalece sobre estipulações contratuais que limitem a sua abrangência. Proteção à vida da criança.
Inteligência do art. 7º do ECA. Finalidade social do contrato de assistência médicohospitalar. Princípio da boa-fé objetiva que deve ser prestigiado. Inexigibilidade de impor-se aos genitores procedimentos burocráticos anteriores. Desvantagem exagerada. Art. 51 XV §1º CDC. Correção da sentença que impõe à ré arcar com as despesas de todos os procedimentos médico-hospitalares necessários ao tratamento do autor. Dano moral configurado em face da angústia, ansiedade e insegurança impostas ao autor em momento de fragilidade física e emocional. Duplo viés do instituto na seara consumerista. Precedentes jurisprudenciais. Valor corretamente fixado. Verba honorária que não merece majoração. Sentença que se mantem. Desprovimento dos recursos. (TJRJ, AC 0025634- 73.2012.8.19.0001 – Rel Des. Cristina Tereza Gaulia. – j. 18/12/2012 – 5ª CC)

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação. Decisão que indefere a tutela antecipada, determinando que a parte comprove a negativa do Plano de Saúde. Exigência descabida e de difícil produção. Incidência do art. 6º, VIII do CDC. Paciente, portador de tumor de Willms metastático com indicação médica de realização de transplante de medula. Risco de lesão irreversível. Urgência demonstrada. Violação à boa-fé objetiva. Provimento do recurso para determinar que a agravada autorize a internação do agravante, devendo arcar com todas as despesas necessárias ao procedimento.
Recurso a que se dá provimento, com fulcro no art. 557, §1º-A, do CPC. (TJRJ, Agravo de Instrumento nº. 0002925-13.2013.8.19.0000, julgado em 24/01/2013)

Por fim,
impende salientar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pela Juízo de 1º grau que deferiu liminar a fim de determinar que empresa ora agravante autorize as cirurgias, bem como custeie todos os demais meios necessários ao tratamento da autora, ora agravada, no Hospital A. C. Carmargo, em São Paulo, sob pena de multa diária por descumprimento.

É COMO VOTO.

Belém, 22/06/2021